Tribunal: TCU
Processo: 019.583/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
MONITORAMENTO. MON ACOM CRISE HÍDRICA. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Nacional de Energia Elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1567/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.319/2021-4

Inteiro teor:
Acórdão 326/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das recomendações exaradas ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pelo Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário , proveniente de acompanhamento das ações relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável vivenciado no período de 2020/2021 e do consequente risco de desabastecimento eletroenergético, com objetivo de verificar a eficiência, a tempestividade e a suficiência das ações adotadas diante da situação, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 401 a 403, Considerando que o acórdão monitorado recomendou ao MME a elaboração de um Plano Estratégico de Contingência para crises hidroenergéticas (subitem 9.1.1) e a apresentação ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de um Relatório de Lições Aprendidas sobre a crise hídrica de 2020/2021 (subitem 9.1.2), bem como recomendou à Aneel a avaliação dos resultados do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo quanto a eventuais erros de faturamento dos bônus (subitem 9.2.1) e a análise dos resultados do programa, inclusive com uso de economia comportamental, para ajustes futuros (subitem 9.2.2); Considerando, com relação ao subitem 9.1.2 do acórdão monitorado, a apresentação do Relatório de Lições Aprendidas pelo MME, em fevereiro de 2025, com análise de 28 medidas adotadas durante a crise, envolvendo 24 instituições, ponderando governança, oferta, transmissão e demanda de energia, bem como apontando benefícios, fragilidades e recomendações de aprimoramento; Considerando, com relação ao subitem 9.1.1, que o MME justificou que: optou metodologicamente por elaborar primeiro o Relatório de Lições Aprendidas; o Plano será concluído com base nesses aprendizados; e o novo prazo informado de entrega ser no primeiro semestre de 2026; Considerando que, sobre os subitens 9.2.1 e 9.2.2, a Aneel prestou informações e apresentou análises sobre os resultados do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo, associados a sua evolução regulatória (Consulta Pública 26/2023, Resolução Normativa 1.084/2024); e que, contudo, não ficou plenamente evidenciado o tratamento específico de falhas de faturamento de bônus e que o tema passou a ser tratado estruturalmente em outros processos regulatórios, tendo o tema sido absorvido por políticas regulatórias permanentes; Considerando a constatação de melhorias na governança setorial, uma preservação energética mensurável, o reconhecimento explícito de falhas e a constituição de uma base sólida para o planejamento futuro, a construção do Plano Estratégico de Contingência, o aprimoramento de programas de resposta à demanda e a integração da segurança energética às bandeiras tarifárias; e Considerando, principalmente, que o tema passou a ser debatido no TC Processo 021.863/2024-5 , que trata de acompanhamento das ações relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável em 2024, julgado pelo Acórdão 2722/2025-TCU-Plenário , com risco de sobreposição de controles; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em, no que se refere ao Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário , considerar implementada a recomendação do subitem 9.1.2, considerar em implementação a recomendação do subitem 9.1.1 e considerar justificadamente não implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2, apensando os presentes autos ao TC Processo 021.863/2024-5 , para que nele sejam acompanhadas as ações relativas à implementação da recomendação do subitem 9.1.1 do Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário , comunicando ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica o teor da presente decisão, bem como do relatório técnico à peça 401, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 019.583/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.